Tribunal: TJDFT
Processo: 0724696-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Vistos etc. Defiro os benefícios da justiça gratuita a Fábio Calazans Gomes da Silva. Em relação ao recurso especial interposto, aguarde-se o julgamento dos Embargos de Declaração opostos por MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C – EPP. Intime-se. Brasília, 10 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator